Tribunal: TJDFT
Processo: 0747408-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747408-76.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VITORIA BATISTA SILVA AGRAVADO: MARIA DO CARMO BATISTA SILVA, DILTON BATISTA SILVA, DELNA BATISTA LUIZ DECISÃO VITORIA BATISTA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na ação de arbitramento de aluguel (id. 73700136, autos originários) proposta por MARIA DO CARMO BATISTA SILVA e outras, que indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “1. Indefiro, de plano, a tutela incidental pleiteada pela autora DELNA BATISTA LUIZ (ID: 63303961), uma vez que a pretensão em comento se confunde, em verdade, com a providência final pleiteada, demandando cognição judicial plena e exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à ampla dilação probatória. 2. Em relação à gratuidade de justiça postulada pela ré DELSEMIR BATISTA SILVA, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da aludida ré. Anote-se. 3. Por outro lado, indefiro a gratuidade de justiça postulada pela ré VITORIA BATISTA SILVA, à míngua de comprovação de sua hipossuficiência financeira. Frise-se, por relevante, que a postulante percebe rendimentos muito superiores à média nacional (ID: 69197464). A propósito, “a Lei n.o 13.467/2017, conhecida como “Lei da Reforma Trabalhista”, trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52” (Acórdão 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Sem p. cadastrada.) Não obstante, verifico que a parte ré “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça.” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, intime-se a ré VITORIA BATISTA SILVA para recolher as custas processuais pertinentes à reconvenção, com estrita observância ao valor objeto da petição de ID: 71877132, ato para o qual assinalo o prazo de quinze (15) dias, sob pena de indeferimento.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o art. 1.072, inc. III, revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante as normas do CPC, da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC, e na CF. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Dos autos originários, vê-se dos contracheques da agravante-ré-reconvinte dos Ministérios da Economia e da Cidadania, que ela recebeu, no mês de julho de 2020, as importâncias bruta de R$ 7.012,98 e líquida de 3.290,70 (id. 69197464, pág. 4) e de R$ 3.411,33 e de R$ 1.103,70 (id. 69197464, pág. 8), respectivamente. Na petição recursal, ela ainda noticia que recebe também a importância bruta de R$ R$ 1.986,28 do Ministério da Justiça, o que resulta no rendimento bruto de R$ 12.410,57 (id. 21006841, pág. 8), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Destaque-se que, embora a agravante-ré possua renda mensal bruta R$ 12.410,57, a redução substancial do valor, conforme se constata da planilha de despesas (id. 21006841, pág. 8), decorre de diversos empréstimos, resultantes de ato de livre disposição, e que não se confundem com a insuficiência de recursos prevista em lei, para deferir aos realmente hipossuficientes a gratuidade de justiça, assegurando-lhes o efetivo acesso à justiça. Assim, como os elementos dos autos denotam a capacidade financeira da agravante-ré-reconvinte, não está evidenciada, em consequência, a probabilidade de provimento do recurso para concessão a gratuidade de justiça. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 3 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora